Tribunal: TJMT
Processo: 0029820-02.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029820-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER CAMILO DE LIMA - CPF: 699.446.441-53 (EMBARGANTE), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (EMBARGADO), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALMIENE RIBEIRO LOPES - CPF: 714.239.581-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL INTEGRANTE DE IMÓVEL MULTIFAMILIAR – ALEGADA CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR TER SIDO ALTERADO O ENTENDIMENTO ANTES DE PROCLAMADO O RESULTADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE INOCORRENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não se acolhem Embargos de Declaração se estão ausentes os vícios de contradição e omissão do julgado.

2 – No caso, o voto condutor é claro ao dispor que, embora o recolhimento do INSS seja de única e exclusiva responsabilidade do construtor, no caso concreto, houve a pactuação em sentido diverso, prevendo o rateio entre os condôminos.

3 - Assim como ocorre no STJ, este Tribunal de Justiça possui orientação de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o
resultado
e assim, não tiver ocorrido o encerramento do julgamento, é possível ao Julgador retificar ou alterar seu
voto
, tanto que o Relator originário, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, rendeu-se aos fundamentos da primeira vogal e modificou seu posicionamento inicial, acompanhando-a na íntegra. Julgamento que não implica decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Wagner Camilo de Lima
em virtude do acórdão proferido no ID 63471492, alegando contradição e omissão.

Assevera que na ementa consta que a dívida do INSS é da proprietária do imóvel, notadamente da Embargada; no entanto, no voto condutor, consta que essa despesa deverá ser rateada entre os 05 (cinco) condôminos.

Sustenta que a interpretação da Cláusula 12.ª do Contrato de Compra e Venda também está contraditória, tendo formulado o seguinte questionamento: “
Qual é o imposto, taxa e contribuições que incide ou venha incidir sobre o imóvel dos Embargantes, sendo que este jamais foi constituído uma matrícula?
”

Argui que, até o momento, possui apenas a posse, e que o seu imóvel ainda não foi individualizado no Cartório, não possuindo matrícula. Disse que não contratou a Embargada para construir o imóvel e suportar despesas com a constituição do residencial multifamiliar.

Alega que a Embargada jamais procurou o Embargante para solucionar o impasse.

Sustenta que, ao iniciar o julgamento virtual, esta Redatora Designada pediu vistas dos autos apenas para analisar os lucros cessantes e que, ao apresentar o voto vista, mudou completamente o seu entendimento para manter a sentença de improcedência, sem oportunizar o advogado do Embargante de fazer sustentação oral, o que, na sua visão, macula o julgamento de nulidade, já que se trata de decisão surpresa.

Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pela modificação do julgado para o fim de acolher os pedidos iniciais.

Requereu, ainda, a descrição pormenorizada das notas taquigráficas do julgamento iniciado em 30/09/2020 e da sessão continuada em 07/10/2020, para que possa fundamentar eventual recurso extremo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações do Embargante com o acordão invectivada, não verifico a ocorrência do vício da contradição ou da omissão para serem sanados, à luz do art. 1.022 do CPC.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, é suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Esta Desembargadora pediu vista dos autos na sessão realizada em 30/09/2020 porque não estava convencida de algumas questões, em especial sobre o pedido de lucros cessantes; todavia, ao acessar os documentos que instruem o processo, e depois de ler, atentamente, o contrato celebrado entre as partes, que é o objeto da lide, conclui que todas as pretensões formuladas pelo Embargante e sua ex-esposa eram improcedentes, cujo voto condutor, com a devida
vênia
, está muito bem fundamentado.

Com efeito, assim como ocorre no STJ, este Tribunal de Justiça possui orientação de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o
resultado
e assim, não tiver ocorrido o encerramento do julgamento, é possível ao Julgador retificar ou alterar seu
voto
, tanto que o Relator originário, Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, se rendeu aos fundamentos desta Desembargadora e modificou seu posicionamento inicial, acompanhando-a na íntegra.

Ao contrário do alegado pelo advogado do Embargante, essa modificação de entendimento na sessão subsequente não significa decisão surpresa, muito menos macula o julgamento de nulidade.

A título de ilustração, colaciono o aresto abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORALMENTE PROFERIDO E O CONSTANTE NO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DO VOTO POR ESTE RELATOR ANTES DO ENCERRAMENTO DO JULGAMENTO
. NOVO VOTO ACOMPANHADO POR UNANIMIDADE E FUNDAMENTADO EM SÚMULA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE VOTO ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MAS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. Resolvem os integrantes da 2ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, ACOLHER os embargos opostos, mas sem modificar o resultado do acórdão embargado, nos exatos termos do voto do Relato (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003325-95.2014.8.16.0090/1 - Ibiporã - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 10.06.2016)
(TJ-PR - ED: 000332595201481600901 PR 0003325-95.2014.8.16.0090/1 (Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2016) (sem destaques no original).

No que tange à falta de oportunidade para o advogado do Embargante apresentar sustentação oral na sessão continuada em 07/10/2020, tal ausência não pode ser imputada à Câmara, pois o nobre causídico sabia que o julgamento não havia se encerrado e tinha ciência da data e o horário da continuidade, de maneira que não prospera a tese de que não teve a chance de renovar o pedido de sustentação oral.

Quanto ao cerne da questão, no voto condutor, foi dito que, em 09/01/2010, o Embargante (comprador) celebrou com
Embargada
(vendedora) o Contrato de Compra e Venda de um apartamento n.º 03, localizado no residencial multifamiliar (composto por 05 unidades de apartamentos), situado na Rua 07, Quara 6, n.º 33, Bairro Residencial JK, em Cuiabá.

E que, em 07/01/2011, o Embargante casou-se com
Valmiene Ribeiro Lopes
e ambos quitaram o preço do apartamento, receberam as chaves e foram imitidos na posse do imóvel em 15/05/2013.

A despeito de imitidos na posse, os adquirentes disseram que ficaram impedidos de transferir o bem para os seus nomes, haja vista que a vendedora deixou de entregar a documentação exigida pelo Registrador, quais sejam: regularização de formação do condomínio e divisão das frações ideais e o recolhimento do INSS pendente.

Aliás, foi dito pelos compradores que a recusa da vendedora tem como respaldo o teor da
Cláusula 12.ª
do Contrato, a qual diz que
todos os impostos, taxas e contribuições incidentes ou que venham a incidir
sobre o imóvel após a entrega da unidade imobiliária
caberão aos compradores
, bem como as despesas com ITBI, escritura, registro no Cartório de Imóveis, “
ficando a vendedora isenta de responsabilidade quanto as demais despesas decorrentes da documentação relativa ao imóvel
”.

Logo, a indagação formulada nestes Aclaratórios sobre quais impostos incidem sobre o processo de individualização e transferência da unidade residencial tem resposta, exatamente, na aludida
Cláusula 12.ª.

Foi dito na decisão embargada que, entre os diversos encargos que incidem sobre a construção civil, há a contribuição previdenciária ao INSS, a qual deve ser recolhida pelo responsável pela obra de edificação de residência ou prédio comercial sem o auxílio de uma construtora ou empreiteira, e a legislação previdenciária considera obra de construção civil como sendo a edificação, a demolição, a reforma ou a ampliação de imóveis, de instalação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo.

Está bem explicado, também, que após a concessão do Alvará de Construção emitido pela Prefeitura, compete ao responsável pela obra (proprietário do imóvel, dono da obra, o incorporador, o condomínio ou a construtora) procurar o INSS ou a Receita Federal para requerer a matrícula da obra, e que esse encargo atinente à mão-de-obra, em regra, é de única e exclusiva responsabilidade do construtor.

Apesar de a despesa com o INSS ser do dono da obra, no caso concreto, o Embargante, adquirente de uma unidade individualizada, de forma livre e sem alegar qualquer tipo de nulidade decorrente de vício de vontade, pactuou de modo diverso, conforme ressoa da
Cláusula 12.ª do Contrato de Compra e Venda
, e assumiu a obrigação de
pagar sua cota-parte da despesa com o INSS. Isso está claro no voto!

Quanto às despesas inerentes à instituição e especificação do condomínio, estas também devem ser rateadas entre a proprietária do terreno e todos os condôminos dos 05 (cinco) apartamentos, máxime porque, neste particular, aplica-se o princípio
pacta sunt servanda
.

O julgado não deixa dúvidas de que, no caso dos autos, a
Cláusula 1.ª
diz que o residencial multifamiliar com 364,26m2 pertence à vendedora Embargada, e que não há vedação que se pactue que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seja dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais, o que torna plenamente exequível a
Cláusula 12.ª,
que transferiu parte desses gastos para o Embargante no ato da celebração do Contrato de Compra e Venda.

Em 2013, ou seja,
antes
de ocorrido o divórcio do Embargante, já que este ocorreu em 07/04/2014, a Embargada procurou a Prefeitura Municipal de Cuiabá para pagar as despesas para obtenção do “habite-se”, as quais foram rateadas entre todos os 05 (cinco) condôminos, cuja cota-parte cabível ao Embargante (compradores) foi adimplida, já que esse era o combinado no contrato, caindo por terra a assertiva de que nunca foi procurado pela Embargada para ratear as despesas do processo de individualização do imóvel.

Quanto ao pedido de descrição pormenorizada das notas taquigráficas do julgamento iniciado em 30/09/2020 e da sessão continuada em 07/10/2020, este documento integra o Acórdão, o qual está juntado no ID 63471492, de amplo e fácil acesso pelo advogado do Embargante.

Feitas essas considerações, não há vício para ser sanado, razão porque
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021